Tribunal: TJBA
Processo: 8001779-44.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001779-44.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LEIVSON COSTA LUSTOSA JUNIOR

Advogado(s)
:
GILMAR BRITO DOS SANTOS, PLINIO JOSE DA SILVA SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMÓVEL ABANDONADO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E CONTEXTO DA APREENSÃO. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial aberto, além de dias-multa, com detração penal e expedição de alvará de soltura. A defesa suscitou, preliminarmente, inépcia da denúncia e nulidade das provas por violação de domicílio e alegada violência policial. No mérito, requereu absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão superadas ou configuradas as nulidades suscitadas, relativas à inépcia da denúncia e à ilicitude das provas; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A alegação de inépcia da denúncia encontra-se preclusa, em razão da superveniência de sentença condenatória, sendo, ademais, a peça acusatória compatível com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, com descrição clara e individualizada da conduta imputada.

4. Não se verifica nulidade por violação de domicílio, uma vez que a abordagem inicial ocorreu em imóvel abandonado, desprovido de características de habitação, utilizado como ponto de tráfico, havendo fundadas razões e situação de flagrância em crime de natureza permanente.
As versões dos réus mostram-se contraditórias entre si e com as testemunhas de defesa.

5.
A alegação de violência policial não encontra respaldo no conjunto probató
rio, sendo os depoimentos dos agentes públicos coerentes e harmônicos entre si e compatíveis com a prova pericial,
enquanto as versões
defensivas estão
dissociadas dos elementos técnicos.

6
. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão e prova oral consistente, revelando a destinação mercantil das drogas, diante da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, do acondicionamento em porções, da apreensão de balança de precisão e de arma de fogo.

7. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ante a incompatibilidade das circunstâncias concretas com a tese de consumo pessoal, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas.

8. A dosimetria da pena, embora não impugnada especificamente, foi reavaliada de ofício, constatando-se a regular observância do método trifásico, com fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e ausência de ilegalidade ou desproporção.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

“1. A superveniência de sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia, quando o processo se desenvolveu regularmente, com ampla defesa e contraditório.

2. Não há violação de domicílio quando a atuação policial ocorre em imóvel abandonado e utilizado para a prática de tráfico de drogas, diante de fundadas razões e estado de flagrância em crime permanente. 3. A quantidade, diversidade e circunstâncias da apreensão de entorpecentes afastam a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo pessoal.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 41, 155, 244 e 386, incisos II, V e VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, HC 721.648/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10/05/2022, DJe 13/05/2022;

STJ, HC 932.817/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 17/12/2024; STJ, AgRg no HC 873.670/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/02/2024, DJe 26/02/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.185.644/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/05/2023, DJe 19/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8001779-44.2024.8.05.0276, da Vara Criminal da Comarca de Wenceslau Guimarães/BA, sendo o Apelante Leivson Costa Lustosa Junior e o Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.